Tribunal: TJBA
Processo: 8058542-83.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Embargos de Declaração no

Habeas Corpus
nº 8058542-83.2025.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de Medeiros Neto-BA

Processos de 1º Grau: 8000655-34.2025.8.05.0165 e 8000959-33.2025.8.05.0165

Paciente: Éguiles Gonçalves Andrade

Embargante
: Abdon Antonio Abbade dos Reis, OAB/BA 8.9
76; Ana Lídia Abbade dos Reis OAB/BA 35.262

Embargado:
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Medeiros Neto-BA

Procuradora de Justiça: Marly Barreto de Andrade

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À SITUAÇÃO FAMILIAR DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Éguiles Gonçalves Andrade, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, contra acórdão que denegou ordem de
habeas corpus
impetrada em seu favor, a qual visava à revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, sob a alegação de necessidade de cuidados com filho recém-nascido. A defesa alega omissão no julgado quanto à análise da situação familiar do paciente, trazendo aos autos novos documentos para fundamentar a pretensão.

II. Questão em discussão

Verifica-se se houve omissão no acórdão embargado relativamente à indispensabilidade do paciente nos cuidados com o filho recém-nascido, com base em documentos não apresentados na impetração original.

III. Razões de decidir

1
. Os embargos preenchem os requisitos formais, sendo tempestivos e manejados por parte legitimada, indicando omissão no julgado.

2
. O acórdão embargado, contudo, analisou de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes, inclusive o pedido de prisão domiciliar, não se verificando a alegada omissão.

3
. A pretensão recursal fundamenta-se em documentos novos, não existentes nos autos à época do julgamento, o que descaracteriza a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão de mérito nem à apreciação de prova superveniente.

4
. Ainda que superado tal óbice, os novos documentos não evidenciam, de forma inequívoca, a exclusividade do paciente no cuidado com o filho, tampouco afastam os fundamentos objetivos da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

5
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão com base em documentos não constantes dos autos à época do julgamento. 2. A ausência de omissão no acórdão impugnado impõe a rejeição dos embargos, ainda que conhecidos."

Dispositivos legais relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, ED: 10000220929426002 MG, Rel.ª Yeda Athias, j. 08/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos d
e Embargos de Declaração n
o
Habeas Corpus
nº
8058542-83.2025.8.05.0000
, em
que são partes as acima citadas.

A
cordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do Relator.